Tribunal: TJMT
Processo: 1033606-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033606-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR - CPF: 014.655.251-22 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0004-46 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS O QUINQUÊNIO.
INSCRIÇÃO CONCOMITANTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu a manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), referente a débito vencido em junho de 2019, no valor de R$ 4.432,09.

O juízo de origem entendeu inexistente ato ilícito e afastou o dever de indenizar, revogando tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção, no SCR/BACEN, de débito prescrito após o prazo quinquenal; (
ii
) saber se o referido sistema possui natureza apta a restringir o crédito do consumidor, equiparando-se, para fins jurídicos, a cadastros restritivos; e (
iii
) saber se a manutenção indevida do apontamento configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui banco de dados que subsidia a avaliação de risco pelas instituições financeiras, influenciando concretamente a concessão de crédito. Embora vocacionado à supervisão bancária, sua funcionalidade revela inequívoca aptidão restritiva sob a ótica do consumidor.

4.
Nos termos do art. 43, § 5o, do CDC, a manutenção de registros desabonadores não pode ultrapassar o prazo máximo de cinco anos. A prescrição extingue a pretensão de cobrança, não sendo legítima a utilização do registro como mecanismo indireto de coerção, sob pena de abuso de direito.

5.
A permanência de anotação referente a débito prescrito em sistema que impacta a análise de crédito configura conduta ilícita, violadora da boa-fé objetiva e da função social do crédito.

6.
O dano moral decorre da própria manutenção indevida do registro, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto. A existência de restrição concomitante não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como critério de moderação do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de anotação em sistema de informações de crédito após o prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do CDC configura exercício abusivo de direito e enseja reparação por dano moral. 2. A existência de restrição creditícia concomitante não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como critério de moderação do quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5o; CPC,
arts
. 487, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.03.2010; Súmula no 323/STJ; Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
,
interposto por MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR, contra sentença (Id. 206497967) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais (processo no 1033606-56.2024.8.11.0041), na qual se discutiu anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) referente a débito indicado no valor de R$ 4.432,09
(
quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos
)
, com registro de “prejuízo” relacionado a dívida datada de junho de 2019.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“[...]
Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte do requerido, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar. Via de consequência, inexistindo ato ilícito, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Manoel João dos Reis Junior em face de Banco Bradesco Cartões S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por força da concessão da justiça gratuita
”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
manutenção indevida de débito prescrito
.

2. Da
natureza restritiva
do SCR
/
BACEN
.

3. Da existência de provas dos danos morais.

4.
Do valor da indenização a título de danos morais
.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
345610925
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por MANOEL JOAO DOS REIS JUNIOR, contra sentença (Id. 206497967) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais (processo no 1033606-56.2024.8.11.0041), na qual se discutiu anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) referente a débito indicado no valor de R$ 4.432,09 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos), com registro de “prejuízo” relacionado a dívida datada de junho de 2019.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte do requerido, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar. Via de consequência, inexistindo ato ilícito, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Manoel João dos Reis Junior em face de Banco Bradesco Cartões S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por força da concessão da justiça gratuita”.

1.
Da manutenção indevida de débito prescrito
.

O recorrente narra que possui uma dívida com o Banco Bradesco vencida em junho de 2019.
O autor argumenta que o lapso temporal entre o vencimento e a propositura da ação supera 5 anos, tornando a dívida prescrita e a manutenção do registro ilegal.

Pois bem.

No que tange
a
natureza
do Sistema de Informações de Créditos (SCR)
, conquanto possua finalidade de supervisão do sistema financeiro e organização de informações para gestão de risco pelas instituições, é inegável, sob a ótica do consumidor, que se trata de banco de dados que pode influenciar a política de crédito, na medida em que compõe o histórico de operações do cliente e subsidia avaliação de risco.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se as seguintes considerações acerca do Sistema de Informações de Créditos (SCR):

“O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.

O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o cliente e a instituição financeira.”

Assim, conforme já delineado, as dívidas inscritas no Sistema de Informações de Crédito – SCR possuem inequívoca aptidão para influenciar a análise de risco pelas instituições financeiras e, por conseguinte, restringir o acesso do consumidor ao crédito, razão pela qual se submetem às normas regulatórias e aos princípios que regem a proteção do consumidor e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, o seguinte entendimento:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de cr
é
dito, com vistas
à
idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de servi
ç
os banc
á
rios seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.”

E conclui, o emitente ministro que:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

No caso concreto, verifica-se que o débito objeto da controvérsia encontra-se anotado desde
junho de 2019
. Todavia, à luz do prazo prescricional aplicável à espécie,
cinco anos
, trata-se de obrigação já fulminada pela prescrição, circunstância que impede a sua exigibilidade judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada por meio da Súmula 323, nos seguintes termos
:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

A manutenção de apontamento referente a dívida prescrita em cadastro de natureza restritiva, ainda que não se trate de banco de dados tradicional como SPC ou SERASA, mas de sistema que igualmente impacta a concessão de crédito, configura exercício abusivo de direito. A prescrição retira do credor a pretensão de exigir judicialmente o débito, de modo que não se revela legítimo utilizar o registro como mecanismo indireto de coerção ou constrangimento do consumidor.

Tal conduta vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da função social do crédito, além de afrontar a vedação ao abuso de direito, caracterizando ilícito indenizável. Desse modo, a manutenção da anotação após o advento da prescrição revela-se indevida, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da conduta da instituição financeira.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora apelante, para a reforma da sentença.

2
. Da configuração do dano moral.

Reconhecida a ilicitude da manutenção do apontamento no SCR/BACEN para além do prazo máximo quinquenal (art. 43, §5o, CDC), tem-se que a permanência de informação desabonadora em base utilizada para mensuração de risco e análise creditícia possui aptidão para dificultar o acesso ao crédito, alcançando esfera extrapatrimonial do consumidor
.

É importante salientar que o dano moral decorre do prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito, o que enseja o dever de indenizar.

Isso
porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, apenas inscrição concomitante
,
fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Entretanto, entendo que tal restrição concomitante
deve ser considerada para critério de fixação do quantum indenizatório.

Para reforço, menciona-se decisão de minha lavra
:

EMENTA:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR –
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO CONCOMITANTE À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

(N.U 1033732-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 04/10/2022)

Assim, caracterizada a manutenção indevida do apontamento no SCR após o quinquênio, tenho por configurado o dano moral.

3
. Do valor da indenização.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada, e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

mostra-se
adequada à reparação moral devida, observando o binômio razoabilidade-proporcionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de
:

a)
declarar a inexigibilidade do débito sub judice (
R$ 4.432,09 –
Junho
/2019
)
.

b) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026